Tribunal: STF
Processo: RE 1346255
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão dos salários em URV em 1°.03.94 realizada pela administração, não obstante a inexistência de obrigatoriedade. Inobservância do art. 22, parágrafo 2º, da Lei 8.880/94, por equívoco da administração. Conversão correta em URV que implicaria alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que autoriza a compensação da diferença com os reajustes concedidos. Não demonstração de que as alegadas diferenças subsistam, consideradas as compensações e a prescrição quinquenal das parcelas. Sentença que julgou improcedente a ação, nos termos do art. 285-A do CPC. Recurso improvido.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXVI; 37, caput; e 40, § 8º, da CF.



    O recurso não merece provimento.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira, para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. A questão, inclusive, levou o Plenário desta Corte a afirmar a ausência de repercussão geral da controvérsia. Veja-se a ementa do referido paradigma (Tema 913):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki) 



    Ademais, cabe destacar que dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem exigiria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas neste momento processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 891.568-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e AI 665.103-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Este último assim ementado:



     



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público. Reposição salarial de 11,98%. Lei nº 8.880, de 1994. Conversão em URV. Prazo prescricional. Decreto nº 20.910, de 1932. 3. Prescrição. Contagem de prazo. Análise da legislação infraconstitucional processual. Necessidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator